Tribunal: TJDFT
Processo: 0704309-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. POSSIBILIDADES/NECESSIDADES. PROVA DA NECESSIDADE. PROPORCIONALIDADE. Os alimentos devidos entre ex-cônjuges decorrem do princípio da solidariedade e do dever de mútua assistência e têm caráter excepcional. Para o reconhecimento do dever de sustento de um cônjuge para com o outro, imperiosa a comprovação de que aquele que necessita dos alimentos não tem capacidade de arcar com a própria mantença, comprovadas as necessidades. Demonstrado que a ex-esposa, apesar de possuir idade economicamente ativa, não exerceu atividade remunerada durante o período de união com o ex-marido e ainda não foi inserida no mercado de trabalho, são devidos os alimentos, fixados de forma proporcional à capacidade do alimentante.